Tribunal: TJPA
Processo: 0812315-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812315-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLES FREITAS FERREIRA

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0812315-26.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE CAPANEMA/PA

AGRAVANTE:
CHARLES FREITAS FERREIRA

REPRESENTANTE:
ANA CARLA CUNHA DA CUNHA, OAB/PA 7.485

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS UNIFICADAS.

PLEITO DE DESUNIÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ao teor do artigo
118
,
§1º
, da
LEP
, é possível a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando sobrevier ao condenado nova condenação à pena privativa de liberdade.
In casu,
o réu estava cumprindo pena privativa de liberdade (condenação pelo crime de homicídio), sobrevindo pena restritiva de direitos (nova condenação pelo crime de tráfico privilegiado), o que autoriza a soma e a unificação das penas, em conformidade com o preceituado no artigo 44, §5º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CHARLES FREITAS FERREIRA,
através de Advogada Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Capanema/PA,
que
determinou a unificação das penas
, conforme previsão do artigo 44, §5º, do Código Penal, pois sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade.

Em suas
razões
(fls. 03/07, ID nº 20993578), a Defesa acrescenta que o juízo da execução promoveu a unificação das penas, levando em consideração o fato de o apenado possuir 02 (duas) condenações derivadas de ações penais distintas, uma do processo nº 0013217-27.2011.8.14.0401, onde fora fixada a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio, e outra do processo nº 00800141-02.2023.8.14.0038, cuja reprimenda fora de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa. Diante disso, unificou as reprimendas fixadas ao apenado, totalizando a pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. Irresignado com a referida decisão, o agravante requer a retificação da Guia de Recolhimento e Atestado de Pena, afastando-se o cômputo de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, face a sua substituição por pena restritiva de direitos, bem como a retificação do Atestado de Pena, para que conste como reprimenda corporal somente o remanescente da pena anterior, qual seja, 14 (quatorze) anos de reclusão, dos quais já cumpriu 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, razão pela qual entende que merece reforma a decisão ora combatida.

Em
contrarrazões
(fls. 08/11, ID nº 20993579), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora combatida, tendo em vista que, o ora agravante já está cumprindo pena privativa de liberdade, logo, a pena restritiva de direitos poderá ser convertida em privativa de liberdade.

Em decisão, (fls. 600/602, ID nº 21019781), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 605/608, ID nº 21682988), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CHARLES FREITAS FERREIRA,
através de Advogada Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Capanema/PA,
que
determinou a unificação das penas
, conforme previsão do artigo 44, §5º, do Código Penal, pois sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente destaco as condenações que o agravante ostenta:

1) Processo nº 0013217-27.2011.8.14.0401, onde fora fixada a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado;

2) Processo nº 00800141-02.2023.8.14.0038, cuja reprimenda fora de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes “privilegiado”;

Por consequência, a penas foram unificadas pelo juízo da execução, sendo assim, pretende a Defesa que a unificação das penas seja desfeita, a fim que as penas privativas de liberdade possam ser ignoradas e, portanto, não cumpridas, privilegiando-se somente o cumprimento da pena restritiva de direitos, em razão do benefício ter sido concedido ao apenado em sede de 2º Grau.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Havendo nova condenação no curso da execução e não sendo compatível o cumprimento concomitante da reprimenda restritiva de direitos com a privativa de liberdade anteriormente imposta, faz-se necessária a unificação das penas.

Com efeito, restou claro, primeiramente, que a unificação das penas decorreu de razoável justificativa, decorrente do fato de o réu estar cumprindo pena privativa de liberdade, sobrevindo pena restritiva de direitos, o que autoriza a soma e a unificação das penas, em conformidade com o preceituado no artigo 44, §5º, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE.
1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vier a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 44, § 5º, do Código Penal e 181, § 1º, e, da Lei n. 7.210/84. Precedentes. 2. Decisão do juízo de origem em conformidade com a tese fixada no Tema Repetitivo 1106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0005812-13.2021.8.26.0026 São Paulo, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 25/03/2024, Data de Publicação: 25/03/2024).

Agravo em Execução Recurso defensivo. Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade Superveniência de condenação a sanção reclusiva em regime fechado Possibilidade Novo entendimento Observância do quanto decido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1106). Não provimento.
(TJSP;
Agravo de Execução Penal 0004133-07.2023.8.26.0026
; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023).

Assim, como o ora agravante já estava cumprindo pena privativa de liberdade, e cometeu outro crime no decorrer desta execução, mesmo que tenha sido a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, tal pena poderá ser convertida em privativa de liberdade, para que se efetue a unificação.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2024